Tribunal: TCU
Processo: 021.816/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Universidade Patativa do Assaré, de Cícero Anderson Palácio de Carvalho e de José Sydrião de Alencar Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2011/404, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e a Universidade Patativa do Assaré, e que tinha por objeto a "execução do projeto Intitulado 'Exposição Fotográfica Eco Cidades 2011 - Cariri Oeste - Ceará', visando fomentar a relação sociedade x empresas x poder público dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/3/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, entre o Ofício 2013/541/0385, recebido em 26/3/2013 (peça 11), e o edital de notificação, de 10/4/2017 (peça 13); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 110-113); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 021.816/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX); José Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); Universidade Patativa do Assaré (05.342.580/0001-19). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (OAB/CE 11.750), representando José Sydrião de Alencar Junior; Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998) e Fernanda Alaide Carvalho de Sousa (OAB/CE 45.205), representando Universidade Patativa do Assaré; Edson Saraiva Tavares (13998/OAB-CE) e Fernanda Alaide Carvalho de Sousa (45.205/OAB-CE), representando Cicero Anderson Palacio de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.